Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Agravo de Instrumento n. 1003940-41.2021.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal n. 1006025-16.2017.8.11.0040
Agravantes: Implemaq Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda.
Agravado: Município de Sorriso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Implemaq Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, esta na qualidade de curadora especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 1006025-16.2017.8.11.0040, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, considerando válida a citação por edital.
A Agravante defende que a citação editalícia, realizada nos autos da Execução Fiscal, é nula, porque não foram realizados todos os meios procedimentais para localizar o Executado, como, por exemplo, buscas dos endereços, junto aos órgãos públicos.
Aduz que, ao considerar a validade do ato citatório, foi-lhe negada qualquer possibilidade de defesa, causando-lhe evidente prejuízo.
Posto isso, postula a concessão de tutela antecipada recursal, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Conforme mencionado, a Agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade e reconheceu a regularidade da citação por edital efetivada nos autos originários de Ação de Execução Fiscal.
Denota-se, dos autos, que o Município de Sorriso ajuizou a Execução Fiscal contra a Implemaq Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda, com o objetivo de receber os valores constantes na CDA n. 712/2017.
Após as tentativas de localização da Executada, bem como de bens para a satisfação da execução, foi realizada a sua citação por edital.
Contra essa decisão, recorre a Defensoria Pública, enquanto curadora especial.
Conforme consta no AR, (id. 14602396), a parte executada não foi localizada no endereço constante do cadastro, porque “mudou-se” do local, razão pela qual a Fazenda Pública exequente requereu a citação por mandado.
Realizada esta tentativa de citação, consoante a certidão (id. 16552100), datada de 16/09/2018, o Sr. Oficial de Justiça noticiou que não foi possível proceder à citação da Executada, porque não foi encontrada, ocasião em que foi informado pela Sra. Luciele, que a empresa funcionou naquele endereço, mas não mais exerce suas atividades no alusivo local.
Considerando tais informações, a Fazenda Pública postulou a citação por edital da Executada, (id. 21521193) e, após realizado o ato e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada como curadora especial.
Posto isso, foi oposta a Exceção de Pré-executividade, por meio da Defensoria Pública do Estado, arguindo a nulidade da citação, objetivo deste Agravo de Instrumento, e rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau.
Para a Agravante, não foram satisfeitas todas as tentativas de localização da Executada, que justifiquem sua citação por edital.
Ocorre que o Juiz singular entendeu que se tratando de Execução pela Fazenda Pública, aplicam-se as regras assinaladas no procedimento especial da Lei n. 830/1980.
Com efeito, o artigo 8o assim dispõe sobre a citação:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.
Desse modo, tendo em vista as tentativas de citação pelo Correio e por Mandado, verifico que foram cumpridas as exigências legais, que permitiram a citação por edital.
Demais disso, de acordo com as informações constantes nos autos, tanto o Aviso de Recebimento, quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça, a priori, demonstram que a Executada exerceu suas atividades no endereço indicado na inicial.
Frise-se que cabe ao contribuinte manter atualizado seu domicílio perante o Fisco e, neste sentido, é o entendimento do STJ, como se vê, a exemplo do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO –EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO – ESFERA ADMINISTRATIVA – NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO – VIA POSTAL – DEVEDOR AUSENTE. EDITAL – POSSIBILIDADE. 1. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é legal a notificação de lançamento por edital quando a feita por carta, destinada ao endereço correto do contribuinte, restar frustrada. 2. É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia. 3. Hipótese em que a notificação editalícia se revela adequada e, por isso, o recurso fazendário deve ser provido, com a determinação de regular tramitação do processo executivo, tendo em vista que a Corte de origem registrou que a carta de notificação fora destinada ao endereço correto, mas a finalidade não foi alcançada, uma vez que o contribuinte estava ausente. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 820445 MG 2015/0302597-6, Relator: Ministro Gurgel de Faria, data de julgamento: 01/07/2019, T1 - Primeira Turma, data de publicação: DJe 02/08/2019).
Desse modo, não há falar em nulidade do procedimento da citação, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau procedeu corretamente nas tentativas de encontrar o executado.
Nessa quadra, ausentes os pressupostos processuais, INDEFIRO o pedido de suspensão, postulado em favor da Executada na Ação originária.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.